Tribunal: TJPA
Processo: 0835957-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835957-42.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA ALMEIDA AMORIM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA PÚBLICA.
ERROR IN JUDICANDO
POR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 126,
CAPUT
DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 –

RJU. REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.071/2006.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. COMPROVADO COBRANÇA EXCESSIVA ALÉM DO LIMITE LEGAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PESSOA IDOSA E PORTADORA DE CÂNCER. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE ACORDO COM A DECISÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Antônia Almeida Amorim contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência movida em face do Banco do Estado do Pará S/A. A autora, servidora pública estadual aposentada, alegou que os descontos realizados em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado ultrapassaram o limite de 30% de seus rendimentos líquidos, pleiteando a limitação do percentual, a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e reforma da sentença quanto à revogação da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se os descontos referentes ao empréstimo consignado respeitam o limite legal de 30% dos rendimentos líquidos da autora;

(ii) Verificar a existência de cobrança indevida e o consequente direito à repetição de indébito em dobro;

(iii) Determinar a existência de dano moral e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos realizados em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado, devem respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos do contratante, conforme o art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, o princípio da dignidade da pessoa humana e precedentes do STJ. No caso, comprovou-se que os descontos ultrapassaram o limite legal, configurando abusividade e violação ao mínimo existencial.

4. A cobrança excessiva caracteriza enriquecimento ilícito da instituição financeira, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do CC, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados na liquidação de sentença.

5. A cobrança excessiva, aliada à condição de saúde da autora – pessoa idosa, em tratamento oncológico –, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A revogação da tutela provisória, em decorrência da improcedência do pedido em primeira instância, é consequência lógica e não constitui prejuízo autônomo passível de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados devem observar o limite de 30% dos rendimentos líquidos da contratante, em respeito ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

B. A cobrança de valores que ultrapassem a margem consignável legalmente estabelecida enseja a repetição de indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

C. A ultrapassagem do limite de descontos em folha de pagamento pode gerar dano moral, quando configurada violação à dignidade da pessoa humana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12/2024 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Antônia Almeida Amorim em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária revisional de contrato cumulado com pedido de tutela de urgência em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A, devido empréstimo consignado que a autora pleiteara diminuição das prestações estipuladas nos contratos em 30% de seus rendimentos, além da restituição dos valores descontados que teriam ultrapassado o referido limite.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, as partes assinaram contrato de empréstimo consignado, onde os descontos mensais não ultrapassaram o percentual de 30% sobre o rendimento bruto. Assim, improcedente o pleito autoral.

Irresignada, Maria Antônia Almeida Amorim interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pelo
error in judicando
, visto a prática abusiva em realizar a inscrição de débitos em conta corrente da consumidora. No mérito, pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva, posto a vantagem excessiva para uma das partes, aplicação de indenização por danos morais, pelos excessos de juros cobrados pelo banco e, por fim, pela revogação da tutela e seus prejuízos para a apelante.

Em sede de contrarrazões, o Banpará S/A se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC, a Recomendação nº 34/2016 do CNMP e os artigos 4º e 20º da Resolução nº 261/2023 do CNMO, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a apelante pleiteia pelo
error in judicando
, devido suposta prática abusiva em realizar a inscrição de débitos em conta corrente da consumidora. Tal pleito se confunde com o próprio mérito, então vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos na conta corrente da apelante, em decorrência de empréstimo consignado celebrado com o Banpará S/A.

O
empréstimo consignado

é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento
ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

Já os
empréstimos comuns descontados com autorização na conta corrente
é um tipo de contrato de crédito ao consumidor, onde as partes decidem livremente as condições de pagamento, incluindo a possibilidade de autorizar o desconto em conta corrente. Nesse ínterim, não são regidos pelo Decreto nº 2.071/2006, por isso, não são passíveis de limitação pelo decreto estadual.

No caso em questão, Maria Antônia Almeida Amorim é funcionária pública estadual aposentada, com conta corrente nº 000206954-7, agência 011, Banco Banpará S/A, tendo como salário bruto R$ 4.299,71 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), conforme contracheque de OUTUBRO/2017 (ID 10872087). Dessa forma, realizara um empréstimo consignado SEAD nº 3698623 no valor de R$ 41.004,76 (quarenta e um mil reais, quatro reais e setenta e seis centavos), com prazo de 100 parcelas de R$ 1.108,38 (mil, cento e oito reais e trinta e oito centavos), de acordo com contrato acostado nos autos (ID 10872088).

Ao analisar o contracheque da autora de OUTUBRO/2017, constato que o desconto em folha objeto de empréstimo consignado não respeitou o limite de 30% dos vencimentos da apelante, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
haja vista que o desconto de 30% deve incidir sobre os rendimentos líquidos (rendimento bruto menos os descontos legais obrigatórios com INSS, IR e outros, como plano de saúde coparticipativo).
Dessa forma, o valor retido totalizou R$ 1.108,38 e o salário líquido da autora perfazia o montante de R$ 3.184,51, sendo o limite consignável de R$ 955,35 (novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3.
In casu
, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Sobre os
limites de 30% sob os vencimentos líquidos
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de contratos bancários cumulada com obrigação de fazer c.c. limitação de descontos. Parcial procedência, determinada a limitação dos descontos relativos aos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, denegado o pleito de revisão das taxas de juros.

Empréstimo consignado. Autor aposentado.
Descontos que, considerando-se os documentos juntados pela própria instituição financeira, superam o limite legal, que, após a edição da Lei nº 14.431/22, é de 35%. Observância do princípio da dignidade da pessoa humana, norma-matriz de cunho constitucional. Precedente.
Sentença retificada apenas para majorar o limite dos descontos de 30% para o importe de 35% dos rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos os descontos legais obrigatórios com INSS e IR) do autor. Empréstimos com desconto em conta corrente.
Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados àqueles com débito em conta corrente. Entendimento consagrado em precedente vinculante – Tema 1085. Limitação afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10312305820228260071 Bauru, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

I- ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. As instituições financeiras têm a obrigação legal de consultar a margem consignável antes da concessão dos empréstimos para consignação em folha de pagamento, de modo que não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo.

II- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. O STJ firmou entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimo consignado, devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dos aposentados/servidores públicos, conforme previsão normativa inserta na Lei estadual nº 16.898/10, objetivando-se, em respeito ao princípio da razoabilidade, o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário ou aposentadoria, preservando-se a dignidade da pessoa.
A suspensão ou limitação dos descontos e a vedação à inscrição nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito é válida, em casos similares ao dos autos, por não configurar chancela à inadimplência, ou mesmo moratória ou remissão, permanecendo hígido o direito de crédito, pois nada impede que a instituição financeira credora promova a cobrança pelos meios legais, podendo cobrar o saldo remanescente à medida que a margem de crédito for liberada. Precedentes dessa Corte.

III- VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA. Na hipótese, como a presente, em que a pretensão inicial não traduzir proveito econômico objetivamente mensurável, autoriza-se a estipulação do valor da causa em quantia simbólica. Precedentes do TJGO.

IV- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou em que for baixo o valor da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO 54117789420218090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023). (GRIFO).

Nesse ínterim,
ocorrera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto não ter sido respeitado o mínimo existencial à apelante
, demonstrando o desequilíbrio contratual. Assim, considerando que a limitação dos descontos em folha de pagamento imposta ao empréstimo consignado não foi devidamente respeitada pela instituição bancária,
vislumbro abuso frente a cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado em apreço.

Assim, entendo que merece acolhimento o pleito recursal para limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos da apelante.

Ademais, em
relação a aplicação de repetição de indébito
. Vejamos.

De acordo com o artigo 42, parágrafo único do CDC:

Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(GRIFO).

E artigo 940 do CPC:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso,
o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. (GRIFO).

Nesse ínterim, como ocorrera cobrança além do limite legal pelo Banpará S/A, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Restando demonstrado nos autos que o Banpará S/A procede com desconto indevido de ativos financeiros da apelante, ao promover a cobrança de parcelas de empréstimo consignado acima do limite legal da margem consignável,
patente o dever de ressarcir os valores descontados em excesso
.

Dessa forma, a apelante deverá receber o valor cobrado em excesso em dobro, o qual será apurado na fase de liquidação de sentença.

Ademais, em relação a
indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovado os descontos além do limite legal de 30% dos rendimentos líquidos da apelante, além disso, fora comprovado que é pessoa idosa e portadora da CID 10 C21.1 (neoplastia de canal anal), fazendo acompanhamento oncológico, submetida a quimioterapia e radioterapia e com uso de medicamentos para o tratamento de seu câncer. Nesse ínterim, comprovada a frustração e ultrapassagem do mero aborrecimento da apelante, visto ser pessoa idosa com comorbidade, tendo que lidar ao mesmo tempo com a lide em questão.
Dessa forma, aplico indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Por fim,

sobre a
revogação da tutela e seus prejuízos
para a apelante, não merece prosperar. Vejamos.

A sentença fora julgada improcedente visto a ausência de cobranças abusivas, sendo respeitada a margem consignável de 30% (trinta por cento), de acordo com a visão do juízo
a quo
. Assim, natural a revogação da tutela como consequência lógica do não provimento do apelo, além do fato da tutela provisória ter natureza transitória, até julgamento de mérito da questão. Logo, a consequência lógica da improcedência do pedido é a revogação da decisão anterior de tutela antecipada, porquanto afastado o requisito de probabilidade de direito.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DECLARAÇÃO EXPRESSA DA REVOGAÇÃO. Provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos, sem expressa revogação da tutela provisória antecipada confirmada em sentença. Uma vez julgado improcedente o pedido, resta revogada a medida de urgência deferida no processo, como consectário lógico da improcedência. Com efeito, a decisão de tutela provisória antecipada possui cognição sumária, enquanto o julgamento de mérito cognição exauriente.
O próprio nome do instituto é tutela provisória, demonstrando sua natureza transitória, até julgamento de mérito da questão. Logo, a consequência lógica da improcedência do pedido é a revogação da decisão anterior de tutela antecipada, porquanto afastado o requisito de probabilidade de direito.
Todavia, a fim de se evitar futura discussão e por se tratar de matéria de ordem pública, apesar de decorrer de forma lógica da improcedência do pedido, merecem acolhimento os embargos para que a revogação da tutela antecipada seja declarada expressamente. Provimento dos embargos.

(TJ-RJ - APL: 00388524820208190209 2021001104191, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 26/09/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022). (GRIFO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 258/265, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, DE MODO QUE RESULTOU MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS PELO JUÍZO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO A REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - NATURAL REVOGAÇÃO DA TUTELA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO NÃO PROVIMENTO DO APELO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO, COM APLICAÇÃO DE EFEITO INTEGRATIVO.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1010133-87.2021.8.26.0248 Indaiatuba, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 13/02/2023, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento

ao recurso
autoral, condenando o Banpará S/A a limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da apelante, a pagar em dobro os descontos realizados em excesso do empréstimo consignado – a serem calculados na fase de liquidação de sentença – e a pagar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2024